Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-04.2017.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 213, CAPUT C/C 71, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, POR MEIO DE DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTINHA INTOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASNo caso em análise, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria dos crimes de estupro praticado em face das vítimas M.D.P.F.D.A e M.S.D.A, conforme se verifica nos depoimentos das vítimas transcrito no voto.Além dos depoimentos das vítimas, há nos autos prova pericial que corroboram para manutenção da condenação do apelante, conforme se observa nos Laudos periciais nas vítimas ? fls. 18-19 e Exame Sexológico forense ? fls. 65-66.Nota-se que as provas periciais constataram prática de conjunção carnal recente, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, inclusive dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, não deixam dúvidas de que houve a prática de estupro, três vezes contra a vítima M.S. D.A. e uma vez contra M.D.P.F.D.A. Ressalto que as vítimas desde o primeiro depoimento na fase policial afirmaram os mesmos fatos declarados em juízo, onde foi constatada a lucidez e boa memória das vítimas que relataram sem qualquer dúvida, todos os fatos ocorridos, relatando pormenorizadamente todo o constrangimento e ameaças contra elas, bem como a quantidade de atos praticados, além do local e hora dos fatos.Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu corroboram os fatos alegados pelas vítimas, quanto a materialidade e autoria do crime de estupro praticado em face das vítimas. Dessa forma, comparando todos os depoimentos prestados no inquérito policial e em Juízo, se vê que a coerência dos mesmos, havendo uma integração bastante acentuada em todos os depoimentos.Nota-se que nos crimes de natureza sexual, presentes apenas os sujeitos ativo e passivo do fato delituoso, os relatos das vítimas constituem o principal ? senão o único ? elemento capaz de elucidar o ocorrido e aproximar o julgador de sua reconstituição processual.Obviamente não está isento dos predicados atinentes a sua coerência e plausibilidade, de forma que, acaso assim se revelarem, merecerão valor decisivo, sendo inegável, portanto, sua aptidão para embasar o juízo condenatório perseguido pelo dominus litis.Destarte, a narrativas das vítimas de abuso sexual reveste-se de especial importância aos olhos do Poder Judiciário, sendo os delitos de regra cometidos sem a presença de testemunhas.Dessa forma, dado o caráter reservado, quando as declarações da vítima conseguem trazer os fatos à tona, geralmente revestem-se de verossimilhança.As vítimas relataram que ambas foram obrigadas a fazerem sexo oral no acusado, bem como uma delas foi estuprada duas vezes na mesma noite e uma outra vez no dia seguinte, relatado as ameaças, inclusive usando elementos ?sobrenaturais? para ameaçar e subjugar as vítimas.Dessa forma, deve se atentar para o fato das vítimas serem primas do réu, com o qual tinha convivência diária, e as conhecia perfeitamente, sabendo suas fraquezas e podendo planejar o crime e escolher as vítimas para sua satisfação sexual, inclusive de praticar sexo com as duas ao mesmo tempo.Assim, fica claro que o acusado praticou os estupros e atos libidinosos com as vítimas em circunstâncias de tempo e lugar e modo de execução, em continuidade delitiva, fazendo incidir o art. 71 do Código Penal, em razão de ser mais benéfico que o concurso material de crimes. Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 71, ambos do CPB.DOSIMETRIA DA PENA1ª FASEConsiderando que a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável a manutenção da pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.3ª FASEInexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.DO CONCURSO DE CRIMESNão há qualquer dúvida acerca da configuração da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual MANTENHO o aumento em 2/3 (dois terços) da pena, em razão de serem duas vítimas e quatro atos comprovados, ficando a pena definitiva no patamar de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, tornando-a DEFINITIVA, a qual deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do CP.Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000001-04.2017.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ.
APELANTE: GIOVANE DE ABREU SANTIAGO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 213, CAPUT C/C 71, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, POR MEIO DE DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTINHA INTOTUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
- É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
No caso em análise, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria dos crimes de estupro praticado em face das vítimas M.D.P.F.D.A e M.S.D.A, conforme se verifica nos depoimentos das vítimas transcrito no voto.
Além dos depoimentos das vítimas, há nos autos prova pericial que corroboram para manutenção da condenação do apelante, conforme se observa nos Laudos periciais nas vítimas - fls. 18-19 e Exame Sexológico forense - fls. 65-66.
Nota-se que as provas periciais constataram prática de conjunção carnal recente, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, inclusive dos policiais que efetuaram a prisão do acusado,
não deixam dúvidas de que houve a prática de estupro, três vezes contra a vítima M.S. D.A. e uma vez contra M.D.P.F.D.A.
Ressalto que as vítimas desde o primeiro depoimento na fase policial afirmaram os mesmos fatos declarados em juízo, onde foi constatada a lucidez e boa memória das vítimas que relataram sem qualquer dúvida, todos os fatos ocorridos, relatando pormenorizadamente todo o constrangimento e ameaças contra elas, bem como a quantidade de atos praticados, além do local e hora dos fatos.
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu corroboram os fatos alegados pelas vítimas, quanto a materialidade e autoria do crime de estupro praticado em face das vítimas.
Dessa forma, comparando todos os depoimentos prestados no inquérito policial e em Juízo, se vê que a coerência dos mesmos, havendo uma integração bastante acentuada em todos os depoimentos.
Nota-se que nos crimes de natureza sexual, presentes apenas os sujeitos ativo e passivo do fato delituoso, os relatos das vítimas constituem o principal - senão o único - elemento capaz de elucidar o ocorrido e aproximar o julgador de sua reconstituição processual.
Obviamente não está isento dos predicados atinentes a sua coerência e plausibilidade, de forma que, acaso assim se revelarem, merecerão valor decisivo, sendo inegável, portanto, sua aptidão para embasar o juízo condenatório perseguido pelo dominus litis.
Destarte, a narrativas das vítimas de abuso sexual reveste-se de especial importância aos olhos do Poder Judiciário, sendo os delitos de regra cometidos sem a presença de testemunhas.
Dessa forma, dado o caráter reservado, quando as declarações da vítima conseguem trazer os fatos à tona, geralmente revestem-se de verossimilhança.
As vítimas relataram que ambas foram obrigadas a fazerem sexo oral no acusado, bem como uma delas foi estuprada duas vezes na mesma noite e uma outra vez no dia seguinte, relatado as ameaças, inclusive usando elementos ¿sobrenaturais¿ para ameaçar e subjugar as vítimas.
Dessa forma, deve se atentar para o fato das vítimas serem primas do réu, com o qual tinha convivência diária, e as conhecia perfeitamente, sabendo suas fraquezas e podendo planejar o crime e escolher as vítimas para sua satisfação sexual, inclusive de praticar sexo com as duas ao mesmo tempo.
Assim, fica claro que o acusado praticou os estupros e atos libidinosos com as vítimas em circunstâncias de tempo e lugar e modo de execução, em continuidade delitiva, fazendo incidir o art. 71 do Código Penal, em razão de ser mais benéfico que o concurso material de crimes.
Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 71, ambos do CPB.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª FASE
Considerando que a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável a manutenção da pena-base no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.
3ª FASE
Inexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.
DO CONCURSO DE CRIMES
Não há qualquer dúvida acerca da configuração da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual MANTENHO o aumento em 2/3 (dois terços) da pena, em razão de serem duas vítimas e quatro atos comprovados, ficando a pena definitiva no patamar de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, tornando-a DEFINITIVA, a qual deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.
Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000001-04.2017.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ.
APELANTE: GIOVANE DE ABREU SANTIAGO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
GIOVANE DE ABREU SANTIAGO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
(fls. 109-110v) que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu à 15 (quinze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de estupro, com fundamento nas disposições do artigo 213 c/c art. 71 do Código Penal, por quatro vezes, contra as vítimas.

Narrou à denúncia, que no dia 03.01.2017, em um caminho para roça, na PA-140, km 06, no ramal Curuperé, zona rural de Concórdia do Pará, por volta das 20h:00, o denunciado GIOVANE DE ABREU SANTIAGO, abusou sexualmente das vítimas M.D.P.F.D.A e M.S.D.A.

Aduz que no dia dos fatos o denunciado começou a reunir jovens na residência de sua avó, alegando estar ¿pegando santo¿. Que as pessoas estavam com medo do acusado, pois o mesmo começou a ¿invocar espíritos¿. Em seguida, o acusado ordenou que a vítima M.S.D.A, o acompanhasse para um caminho de uma roça, onde havia muito mato, tendo perpetrado violência sexual contra a mesma.

Assevera que posteriormente, aproveitando-se do pavor da vítima M.S.D.A, ordenou que a mesma fosse buscar a sua prima M.D.P.F.D.A. Quando a vítima M.D.P.F.D.A chegou no local, o acusado amarrou-a pelo pescoço com uma corda, ameaçando de lhe machucar e mandou que as vítimas retirassem as roupas e logo em seguida iniciou a violência sexual.

No dia seguinte, o denunciado abusou sexualmente da vítima M.S.D.A, em um igarapé da cidade, logo em seguida abalada com toda situação, contou os fatos a seus genitores.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou ter abusado sexualmente das vítimas, apresentando versão subjetiva de que não teria sido ele, mas sim os espíritos.

Laudos periciais nas vítimas - fls. 18-19.

Denúncia foi recebida no dia 06.11.2017 - fls. 22

Resposta à acusação - fls. 42-43.

Audiência de Instrução e Julgamento - fl. 61.

Exame Sexológico forense - fls. 65-66.

Continuidade da audiência de instrução e julgamento - fls. 72-73

Interrogatório do acusado - fls. 94-99.

Alegações finais do Ministério Público - fls. 102-103.

Alegações finais da Defesa - fls. 107-108.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu à
15 (quinze) anos de reclusão
, em razão da prática do crime de estupro, com fundamento nas disposições do
artigo 213 c/c art. 71 do Código Penal, por quatro vezes, contra as vítimas
.

Em razões recursais
(fls. 122-124), a defesa pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito, pela absolvição com fulcro na tese de negativa de autoria e alternativamente pugnou pelo redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 206-208v), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do apelo criminal, para reduzir a pena, no que concerne ao concurso de crimes.

Nesta instância superior
(fls. 138-142), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
provimento parcial,
devendo ser mantida incólume a sentença recorrida
.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000001-04.2017.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ.
APELANTE: GIOVANE DE ABREU SANTIAGO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE

DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. (...) (APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)¿

Destarte,
conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais
.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, anoto que o inconformismo quanto à suposta insuficiência probatória para embasar o édito condenatório não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é firme a respaldar a prática delituosa pelo recorrente, como passo a demonstrar.

A defesa sustenta em suas razões recursais que não há nos autos nenhuma prova capaz de apresentar meros indícios de autoria e que determine a condenação do apelante.

No caso em análise, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria dos crimes de estupro praticado em face das vítimas M.D.P.F.D.A e M.S.D.A, conforme se verifica nos depoimentos das vítimas:

A vítima M.D.P.F.D.A narrou os fatos em juízo, de forma clara e em consonância com as demais provas dos autos:
¿(...) Que o réu começou a reunir as pessoas na casa de sua avó dizendo que estava pegando santo; Que na hora da reunião começou a falar grosso com outra voz; Que todos estavam com medo dele; Que estavam vivendo um ¿inferno¿; Que ele pediu para amarrarem ele, mas ele conseguiu livrar e todo mundo saiu correndo; Que ele disse para as mulheres ficarem; Que os homens foram todos embora, com medo; Que ele começou a invocar os espíritos; Que ele levou M.S.D.A para roça e abusou dela lá; Que ele mandou ela me chamar, então eu fui, tava todo mundo com muito medo; e chegando lá ele amarrou uma corda no meu pescoço e disse ¿ tu já entendeu o que eu quero, ela eu não posso machucar, mas tu eu posso¿; Que ele mandou tirarmos as roupas e fez o que quis; depois que tudo terminou, fez o que se pode imaginar, mandou nó voltarmos para a casa; Que ainda tinha gente lá, mais mulheres, esperando, que todos estavam com muito medo (...) ele mandou a gente encontrar ele no dia seguinte no igarapé e a gente foi, mas ele mandou eu ir embora e ficou só a M.S.D.A lá; ele abusou dela mais duas vezes (....)¿

No mesmo sentido a segunda vítima M.S.D.A, declarou em juízo:
¿(...) Que o Giovane começou a reunir as pessoas na casa de sua avó dizendo que estava pegando santo; Que ele falava grosso com outra voz (...) Que os homens foram todos embora, com medo; Que ele começou a invocar espíritos (...) Que ele ordenou que eu fosse para roça, lá ele disse que o espírito me desejava muito e abusou de mim; Que ele fez de tudo e depois pediu para eu chamar M.D.P.F.D.A, então ela foi, tava todo mundo com muito medo, e chegando lá ele amarrou uma corda no pescoço e ameaçou; Que ele mandou tirarmos as roupas e fez o que quis (...) ele mandou a gente encontrar ele no dia seguinte no igarapé e a gente foi, mas ele mandou M.D.P.F.D.A embora e eu fiquei, então ele abusou novamente de mim; Que eu fiquei muito abalada e apesar do medo acabei contando para os meus pais que acionaram a polícia; Que todo mundo tinha medo, mas principalmente as mulheres; Que até uma curandeira foi lá e ela disse que o espírito que ele tinha era o próprio demônio (...)¿

Além dos depoimentos das vítimas, há nos autos prova pericial que corroboram para manutenção da condenação do apelante, conforme se observa nos Laudos periciais nas vítimas - fls. 18-19 e Exame Sexológico forense - fls. 65-66.

Nota-se que as provas periciais constataram prática de conjunção carnal recente, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, inclusive dos policiais que efetuaram a prisão do acusado,
não deixam dúvidas de que houve a prática de estupro, três vezes contra a vítima M.S. D.A. e uma vez contra M.D.P.F.D.A.

Ressalto que as vítimas desde o primeiro depoimento na fase policial afirmaram os mesmos fatos declarados em juízo, onde foi constatada a lucidez e boa memória das vítimas que relataram sem qualquer dúvida, todos os fatos ocorridos, relatando pormenorizadamente todo o constrangimento e ameaças contra elas, bem como a quantidade de atos praticados, além do local e hora dos fatos.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu corroboram os fatos alegados pelas vítimas, quanto a materialidade e autoria do crime de estupro praticado em face das vítimas.

Dessa forma, comparando todos os depoimentos prestados no inquérito policial e em Juízo, se vê que a coerência dos mesmos, havendo uma integração bastante acentuada em todos os depoimentos.

Nota-se que nos crimes de natureza sexual, presentes apenas os sujeitos ativo e passivo do fato delituoso, os relatos das vítimas constituem o principal - senão o único - elemento capaz de elucidar o ocorrido e aproximar o julgador de sua reconstituição processual.

Obviamente não está isento dos predicados atinentes a sua coerência e plausibilidade, de forma que, acaso assim se revelarem, merecerão valor decisivo, sendo inegável, portanto, sua aptidão para embasar o juízo condenatório perseguido pelo dominus litis.

Destarte, a narrativas das vítimas de abuso sexual reveste-se de especial importância aos olhos do Poder Judiciário, sendo os delitos de regra cometidos sem a presença de testemunhas.

Dessa forma, dado o caráter reservado, quando as declarações da vítima conseguem trazer os fatos à tona, geralmente revestem-se de verossimilhança.

Idêntica a orientação adotada por Fernando Almeida Pedroso ao preconizar que:
[...] as declarações vitimárias em crimes de conotação sexual, porque, via de regra, são perpetrados há horas mortas, sem vigília, na clandestinidade, às ocultas de outras pessoas que não os seus próprios protagonistas, assumem especial destaque, relevo e valor como meio de prova, constituindo o seu próprio pilar, a sua viga mestra ou coluna cervical.
(PEDROSO, Fernando de A. Prova Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2. ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. RT. 2005, p. 79)¿.

Por consequência, o meio de prova em comento deverá prevalecer no confronto com a versão defensiva acaso indemonstrada hipótese de inculpação graciosa, conforme jurisprudência pátria:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRATICADO CONTRA ENTEADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência. Na hipótese, os atos violadores da dignidade sexual da ofendida não deixaram vestígios, pois consistiam em práticas libidinosas diversas da conjunção carnal. Em razão disso, sua existência pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima, já que tais condutas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais. Palavra da vítima corroborada pelos relatos de sua mãe e da irmã, todos coerentes entre si, amparados ainda por laudo psicológico. Negativa de defesa fraca e isolada nos autos. - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a "palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). [...] Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70074452467, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 28/02/2018) (grifei).

Tocante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, esta desde há muito se consolidou no sentido de que, no âmbito dos crimes sexuais,
o relato da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção reunidos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria do crime e suas respectivas circunstâncias, merecendo destaque
, nesse sentido, as seguintes ementas:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. [...] 3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Nos crimes contra a dignidade sexual, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 421.179/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)
¿HABEAS CORPUS¿ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ¿HABEAS CORPUS¿ - PEDIDO INDEFERIDO. - Tratando-se de crime de estupro com violência real, torna-se dispensável qualquer delação postulatória (¿representação¿) por parte da ofendida, eis que, em tal específica situação, a perseguibilidade estatal se dá mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes. - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - [...] (HC 74302, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001) (grifei).

Por conseguinte, não é crível que as vítimas coloquem-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar o Poder Judiciário, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com o intuito de prejudicar um inocente.

De outro lado, não é infrequente, aliás, que o condenado rebele-se pela via recursal contra a natureza da prova incriminadora contra si coletada, pugnando pela sua inadmissibilidade em juízo.

Contudo, incorreta a conclusão de que todos os ônus probantes são de responsabilidade da acusação, devendo esta comprovar apenas os fatos alegados na denúncia, incumbindo à defesa técnica comprovar excludentes fáticas, de ilicitude ou mesmo de culpabilidade que suscitar ao longo do feito e com as quais possa vir a se beneficiar, pois determinam inequívoca ampliação do objeto do processo.

Oportuna a lição de Norberto Avena, para quem a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, ¿[...] não sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação¿.
(AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 384)
.

Assim, na medida em que o profissional encarregado da defesa técnica do réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de provas da autoria do crime.

As vítimas relataram que ambas foram obrigadas a fazerem sexo oral no acusado, bem como uma delas foi estuprada duas vezes na mesma noite e uma outra vez no dia seguinte, relatado as ameaças, inclusive usando elementos ¿sobrenaturais¿ para ameaçar e subjugar as vítimas.

Dessa forma, deve se atentar para o fato das vítimas serem primas do réu, com o qual tinha convivência diária, e as conhecia perfeitamente, sabendo suas fraquezas e podendo planejar o crime e escolher as vítimas para sua satisfação sexual, inclusive de praticar sexo com as duas ao mesmo tempo.

Assim, fica claro que o acusado praticou os estupros e atos libidinosos com as vítimas em circunstâncias de tempo e lugar e modo de execução, em continuidade delitiva, fazendo incidir o art. 71 do Código Penal, em razão de ser mais benéfico que o concurso material de crimes.

Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 71, ambos do CPB.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

O apelante pretende, ainda, a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal.

Considerando que o apelante praticou o crime de estupro em face das vítimas em continuidade delitiva, passo a analisar a dosimetria da pena.

O magistrado sentenciante valorou corretamente todos os vetores do art. 59 do CPB, não havendo motivos para reformar nenhum item da primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho desfavorável apenas as consequências do crime. Vejamos:
¿(...) Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, visto que se aproveitou do parentesco e do conhecimento que tinha sobre as vítimas e do acesso a elas para conseguir a prática dos crimes;
Antecedentes
: imaculados, como se verifica pela certidão de antecedentes;
Conduta Social
: é ruim, conforme depoimentos das vítimas, as quais afirmaram o comportamento agressivo e sua má conduta na comunidade;
Personalidade do agente
: nada consta sobre a personalidade do agente;
Motivos do crime
: neutro, visto que a satisfação da lascívia faz parte do próprio crime;
Circunstâncias do crime
: não favorecem, em razão do réu ter praticado o crime em horário noturno e em local ermo e distante das residências, de onde não se podia ouvir possíveis gritos das vítimas, e pôde cometer o delito pacificamente;
Consequências do crime
: foram graves, visto que as vítimas ficaram traumatizadas, o que se viu durante os depoimentos em Juízo, mesmo passado mais de um ano do fato as vítimas demonstraram medo, repulsa e abalos comportamentais em razão do crime;
Comportamento da vítima
: neutra.
Tendo em vista que das causas acima quatro são desfavoráveis, fixo a PENA BASE em 09 (NOVE) ANOS de RECLUSÃO (...)¿.

Considerando que a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável a manutenção da pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.

3ª FASE

Inexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.

DO CONCURSO DE CRIMES

Não há qualquer dúvida acerca da configuração da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual MANTENHO o aumento em 2/3 (dois terços) da pena, em razão de serem duas vítimas e quatro atos comprovados, ficando a pena definitiva no patamar de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, tornando-a DEFINITIVA, a qual deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator